Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. DISTINGUISHING. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC.
2. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
3. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado tradicional.
4. Distinguishing: neste caso específico, as circunstâncias fáticas permitem concluir que o autor não foi devidamente esclarecido sobre o RMC e que a intenção era apenas a obtenção de empréstimo tradicional, haja vista que das faturas acostadas pelo próprio réu constata-se que o autor nunca utilizou de fato o cartão de crédito, cingindo-se os únicos lançamentos ao saque havido no início do relacionamento e aos encargos derivados do crédito rotativo.
5. Não se desincumbido o banco-réu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II do CPC/2015, de comprovar ter informado o consumidor de forma clara, precisa e inequívoca acerca das características do serviço contratado, reputa-se nula de pleno direito a contratação do cartão de crédito na modalidade RMC, impondo-se o consequente retorno das partes aos status quo ante, como determina o art. 182 do Código Civil, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo Autor em razão da pactuação nula e a restituição ao Banco da importância recebida pelo Autor.
6. A despeito da falha no dever de informação por parte do banco, a cobrança do pactuado, lastreada por contrato vigente, exclui-se a hipótese de indébito ou má-fé a justificar a devolução em dobro de eventual saldo remanescente.
7. Recurso conhecido e provido em parte.